Tribunal: TJDFT
Processo: 0723130-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723130-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WALTER MARCELO DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo de origem que indeferiu o pedido de expedição de ofício às Fintechs indicadas. Na petição juntada ao ID 28628723, o Banco agravante requer a retirada do processo da pauta da 34a sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 15/09/2021. Manifesta o agravante interesse no acompanhamento presencial do julgamento do agravo. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV e §2o, da Portaria GPR 841/2021, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator